Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719061-73.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILBERTO MENDES DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, E. K. DE O. D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 75008599. Intime-se a assistente de acusação para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2025 12:31:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator